Tribunal: TJDFT
Processo: 0729987-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729987-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE GUSTAVO MARTINS DA CUNHA AGRAVADO: CENTRO AUTOMOTIVO FAMILIA GARAGE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo ANDRÉ GUSTAVO MARTINS DA CUNHA, impugnando a decisão proferida na ação cominatória, que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora para determinar que o réu, ora agravante, e JOANA D’ARC ANDRADE DE MATTOS, comparecessem ao Cartório de Registro de Imóveis a fim de viabilizar o registro da proposta de financiamento imobiliário pactuado entre as partes. O agravante alega, em síntese, que (i) a cessão de direitos é ineficaz, em razão do inadimplemento contratual da agravada; (II) a decisão é nula, uma vez que a proprietária do imóvel faleceu, o que resulta na extinção do mandato do primeiro agravante, e não houve a substituição processual, o que torna impossível o cumprimento da ordem judicial, (iii) em razão da inadimplência, passou a vigorar o pacto acessório de locação; (iiii) não foi juntado o contrato de locação assinado. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. Preparo efetivado. DECIDO De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão versando sobre tutela provisória, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC. A decisão agravada tem o seguinte teor: Cuida-se de ação cominatória com pedido de tutela antecipada, ajuizada por CENTRO AUTOMOTIVO FAMÍLIA GARAGE LTDA em face de ANDRÉ GUSTAVO MARTINS DA CUNHA e JOANA D’ARC ANDRADE MATTOS, mediante a qual se requer, em sede de urgência, que os réus sejam compelidos a comparecer ao Cartório de Registro de Imóveis, a fim de viabilizar o registro da proposta de financiamento imobiliário anteriormente pactuada entre as partes. Posta a questão nesses termos, é preciso pontuar que, segundo a disciplina contida no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência só será concedida à vista do concurso de elementos reveladores da probabilidade do direito subjetivo, aliada ao risco de dano de difícil ou improvável reparação. Tenho por configurados, na espécie, os pressupostos reclamados à antecipação dos efeitos da tutela vindicada. Milita, nesse sentido, a documentação carreada aos autos, especialmente o contrato de cessão de direitos de compra e venda firmado em 06/11/2024 e reconhecido em cartório, a proposta de financiamento aprovada pelo Banco BRB, bem como a prova da entrega do veículo como entrada da negociação, circunstâncias que não deixam dúvidas quanto à formação do negócio jurídico e à intenção das partes de formalizar a alienação do imóvel descrito na exordial. O descumprimento contratual, a esta altura, decorre aparentemente da recusa dos réus em comparecer ao Cartório para formalização do ato registral necessário à liberação dos recursos do financiamento. A premência do provimento da tutela também é manifesta, uma vez que a parte autora já se encontra na posse do imóvel, investiu recursos relevantes na negociação, e vem sendo ameaçada de cobrança de valores a título de aluguel, embora o negócio jurídico de compra e venda esteja materialmente implementado. É certa, noutro passo, a reversibilidade da medida, não havendo risco irreparável à parte ré, que poderá postular o que entender devido, em caso de improcedência da demanda. Por outro lado, não se afigura razoável, neste momento processual, o acolhimento da pretensão de impedir que os réus promovam a cobrança de valores a título de aluguel. Isso porque a existência de cláusula contratual prevendo essa possibilidade em caso de inadimplemento ou não formalização da transação — ainda que a requerente sustente ter cumprido suas obrigações — não permite, de plano, afastar eventual exercício de pretensão resistida, sobretudo se deduzida em via jurisdicional própria. Importante observar que eventual cobrança judicial do suposto aluguel será submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo assegurado à parte autora o uso dos meios legais de impugnação e contestação. Não há, portanto, risco de perecimento de direito que justifique a concessão da tutela de urgência nesse ponto, ainda mais porque a abstenção genérica de cobrança poderia configurar ingerência indevida na esfera de autotutela do patrimônio dos réus, inclusive em hipóteses legítimas. Do exposto, defiro em parte a medida liminar pleiteada para: (a) determinar que os requeridos compareçam ao Cartório de Registro de Imóveis competente, no prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação desta decisão, para reconhecimento da proposta de financiamento do imóvel objeto da lide; (b) fixar multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento da obrigação imposta nesta decisão, limitada, inicialmente, a 30 dias. (...)” Pois bem. Em juízo provisório, próprio do exame de liminar em agravo de instrumento, verificam-se que se encontram presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Isto porque, sem prejuízo da análise posterior das demais questões suscitadas, verifica-se que, conforme noticiado na petição recursal, devidamente comprovado, a ré JOANA D’ARc ANDRADE MATTOS faleceu em 24.03.2025, o que, obviamente, impede o cumprimento da tutela de urgência concedida pelo juízo originário. Ante o exposto, empresto efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo da causa, requisitando as informações que julgar pertinentes. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao agravo. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator